Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707461-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FURNAS AGRAVADO: FRANCISCO FLAVIO FERNANDES MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL FURNAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra FRANCISCO FLAVIO FERNANDES MOURA, desconstituiu a penhora de imóvel anteriormente destinado à quitação da dívida condominial exequenda. Alega o agravante, que “as obrigações condominiais têm natureza jurídica propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa, sendo ainda certo que a mera demonstração de que o devedor é proprietário ou possuidor da unidade integrante do condomínio é suficiente para o reconhecimento de seu dever de pagar a quota condominial”. Sustenta que “eventual discussão sobre a cláusula de alienação fiduciária e possível consolidação da propriedade do bem, em nada impede a penhora da unidade imobiliária, haja vista que o próprio imóvel se presta como garantia de satisfação do crédito”. Salienta estar, no seu entender, a dívida decorrente das cotas condominiais inadimplidas garantida pela unidade condominial, independentemente da sua titularidade, pelo que defende que ainda que conste alienação fiduciária sobre o imóvel, tal ocorrência não afastaria a possibilidade de penhora. Infere, ainda, que o inadimplemento dos débitos condominiais poderia levar à inviabilidade da administração do condomínio, que fica prejudicado e onera os demais condôminos adimplentes, apontando que a se manter a decisão proferida na origem estar-se–ia afrontando a função social da propriedade. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada no fito de determinar que a penhora recaia sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais. Preparo regular no ID 24022750. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito elencado, nem a iminência de dano grave ou de difícil/impossível reparação, no caso de manutenção da dos efeitos da decisão agravada. Isso, porque o imóvel alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora em execução movida contra o devedor fiduciante, porquanto o aludido bem integra o patrimônio do credor fiduciário, detendo aquele tão somente a posse indireta, podendo, eventualmente, responder com os respectivos direitos aquisitivos, dada sua expressividade econômica, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA "PROPTER REM". UNIDADE ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. 1. Recurso tirado de cumprimento de sentença proposta por condomínio em que se pleiteia a cobrança de taxas condominiais. O condomínio exequente pleiteou que se procedesse a penhora do próprio imóvel gerador da dívida gravado com alienação fiduciária. 2. À luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. O devedor fiduciante possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, o proprietário do imóvel. 3. Diante desse cenário, não se afigura possível a penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Somente seria possível a constrição de eventuais direitos, isto porque art. 835, XII, do autoriza expressamente esse tipo de penhora. 4. O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1312660, 07455050620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, de um cotejo da moldura fática delineada nos autos, aparenta ser a situação do caso em comento, tendo o Juízo a quo desconstituído a penhora sobre o imóvel ante o fato de as dívidas condominiais cumuladas com o saldo devedor junto ao financiamento junto à credora fiduciária superam o valor de avaliação do imóvel. No caso em comento restou demonstrado pela Caixa Econômica Federal, que figura na lide originária como terceiro interessado, que ainda resta saldo devedor a ser cumprido no âmbito do financiamento do imóvel ventilado na lide, sendo possível concluir, portanto, que ainda titulariza a propriedade fiduciária. Ressalvada uma análise mais verticalizada do feito quando do julgamento do mérito do recurso, após ofertado o contraditório, no presente momento processual não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito alegado, porquanto permitir a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, ainda que se trate de dívidas de natureza propter rem, equivaleria a permitir que bem de terceiro respondesse por dívida em processo do qual não figura como parte. Ademais, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a possibilidade de risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Isso, porque a penhora, consoante mencionado alhures, poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator